Tribunal: TJSP
Processo: 2350983-90.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Secretário Municipal de Coordenação das Subprefeituras de São Paulo – Competência originária de Primeira Instância – Inteligência do art. 233 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça – Não conhecimento da ação constitucional, com determinação.